Tribunal: TJBA
Processo: 8004229-79.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004229-79.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE QUINTO LOPES

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO
SEM A
PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada por servidora municipal de Jequié, visando à anulação do Decreto Municipal nº 20.091/2019, que suspendeu o pagamento da gratificação de regência de classe na sua remuneração, sem prévia instauração de procedimento administrativo. A apelante percebia a gratificação desde 1998, com base na Lei Municipal nº 1.445/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que suprimiu o pagamento da gratificação de regência de classe, especialmente quanto à necessidade de prévio processo administrativo assegurando o contraditório e a ampla defesa, em observância ao devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O poder de autotutela da Administração Pública não é absoluto, devendo respeitar o devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa sempre que seus atos afetem a esfera jurídica de interesses individuais de servidores.
A jurisprudência consolidada do STF (AI 504262/DF, Rel. Min. Marco Aurélio) e do STJ (AgInt no AREsp 1282067/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho) exige a instauração de processo administrativo antes da supressão de vantagens pessoais do servidor, garantindo-lhe a oportunidade de defesa.
Verifica-se que a supressão da gratificação de regência de classe da apelante ocorreu de forma unilateral, sem prévia instauração de procedimento administrativo, configurando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV).
Precedentes específicos do TJ-BA (TJ-BA - REEX 80009874920208050141; TJ-BA - APL 80006495020188050269) corroboram a tese de que é ilegal a supressão de vantagem funcional sem observância do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A Administração Pública, ao anular ou revogar ato que implique supressão de vantagem remuneratória de servidor público, deve instaurar processo administrativo prévio, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
A supressão de gratificação funcional, implementada há mais de 20 anos, sem observância do devido processo legal, configura ato administrativo ilegal passível de anulação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; EC 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 1.445/1998, art. 19 e §1º; CPC, art. 85, §4º, II e §3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 504262/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 1282067/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.03.2019; TJ-BA, REEX 80009874920208050141, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 06.04.2022; TJ-BA, APL 80006495020188050269, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 29.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8004229-79.2021.8.05.0141
, em que figura como Apelante
ELIZABETE QUINTO LOPES

e, como apelado,
MUNICÍPIO DE
JEQUIÉ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões
, de de 2025

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça